Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (APELANTE), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO), DIEGO BEZERRA ROCHA - CPF: 737.836.171-20 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), L. Y. G. R. - CPF: 081.748.411-64 (APELADO), DIEGO BEZERRA ROCHA - CPF: 737.836.171-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RELOCAÇÃO EM OUTRO – AGUARDO POR MAIS DE 05 (CINCO) HORAS – ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

A falha na prestação do serviço é manifesta, já que o
cancelamento do voo
não foi previamente comunicado ao passageiro.

O aguardo por mais de 05 (cinco) horas, no aeroporto, de madrugada, sem qualquer assistência por parte da companhia aérea, enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – encontra-se adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Aerovias Del Continente Americano S/A – AVIANCA –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais (id. 217793785, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que, além de não haver prova de que agiu com culpa no atraso do voo, não há dano moral a ser indenizado, já não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo, sofrimento, menoscabo e humilhação.

Aduz que o instituto da indenização punitiva pressupõe que haja um dano efetivo ao prejudicado e que a falha, intrinsecamente considerada, não gera o dever de indenizar se não estiver atrelada a um prejuízo de índole material ou moral.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça tem decisão no sentido de que o cancelamento/atraso de voo não configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

Defende que o valor arbitrado ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser minorado para, no máximo, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 217793795, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 219096660, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Aerovias Del Continente Americano S/A – AVIANCA –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que o menor L. Y. G. R, representado por seu genitor, Diego Bezerra Rocha, propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, contra a pessoa jurídica Aerovias Del Continente Americano S/A – AVIANCA –, alegando que adquiriu uma passagem aérea para o dia 15/01/2023, saindo do aeroporto de São Paulo, às 01h35min, com destino à cidade de Punta Cana, com previsão de chegada para às 11h00min.

Salientou, na inicial, que ao chegar ao aeroporto, antes do horário da viagem, foi informado que o seu voo havia sido cancelado.

Sustentou que não foi avisado previamente, que não foi recolocado em outro voo, sendo obrigado a aguardar por mais de 05 (cinco) horas para embarcar e, neste período sequer foi oferecido qualquer auxílio.

Enfatizou que o embarque somente ocorreu às 07h35min do dia 15/01/2023, chegando ao destino às 16h55min e que, ante a evidente a falha na prestação do serviço, deve a Requerida ser condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para condenar a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica
Aerovias Del Continente Americano
S/A
– AVIANCA –
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre consignar que a relação contratual existente entre as partes insere-se, evidentemente, na seara consumerista, visto que a Apelante atua no mercado comercializando o serviço de transporte aéreo, tendo o Apelado aderido a tal serviço. Enquadram-se, portanto, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

De acordo com o CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O CDC, no seu artigo 14, assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A responsabilidade civil, segundo os artigos 186 e 927, do CC, pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso vertente, verifica-se que é incontroverso que o Apelado adquiriu passagem aérea, para o dia
15/01/2023
,
saindo do aeroporto de São Paulo, às 01h35min, com destino à cidade de Punta Cana, com previsão de chegada para às 11h00min.

Entrementes, a companhia aérea Recorrente cancelou o voo, fazendo com que
permanecesse por mais de 05 (cinco) horas no aeroporto, já que o voo que foi recolocado saiu às 07h35min.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que
não agiu com culpa, verifica-se que não há nenhum documento comprobatório de que o Apelado foi previamente comunicado do cancelamento do voo

Ademais, é evidente que o cancelamento do voo configura dano moral, uma vez que a Apelante não fez prova de que prestou a devida assistência ao Apelado, durante o período de mais de 05 (cinco) horas que teve de aguardar para embarcar no novo voo.

O fato de ser criança, ao contrário do defendido pela Recorrente, não ameniza os danos sofridos, pois
o cancelamento do voo fez com que o Apelado, menor de idade, juntamente com s
e
u genitor, per
manecesse no aeroporto, acordado toda a madrugada e
sem qualquer assistência
,
por mais de 05 (cinco) horas, aguardando ser recolocado em outro voo.

Sendo assim
, considerando que inexiste nos autos prova capaz de
excluir a responsabilidade d
a Recorrente, resta demonstrada a falha na prestação do serviço da Apelante, bem como o nexo de causalidade e o dano
, o que enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 6.000,00 (seis mil reais) - é suficiente a mitigar os danos morais infligidos ao Recorrido, não podendo ser considerado excessivo, tampouco representa enriquecimento sem causa.

Registra-se que a existência de decisão no STJ, no sentido de que a cancelamento do voo não configura dano moral
in re ipsa
, por não ter caráter vinculativo, não obsta a aplicação de entendimento diverso.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela Aerovias Del Continente Americano S/A – AVIANCA –, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024